Tribunal: TCU
Processo: 007.638/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7106/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.638/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abadio Soares dos Santos (XXX.563.531-XX); Anila Maria da Silva Borges (XXX.269.555-XX); Carlos Cesar Pereira Alves dos Reis (XXX.227.287-XX); Dorcas Britto Rodrigues (XXX.480.161-XX); Edson Borges de Lima Junior (XXX.464.333-XX); Erodites Corrente da Camara Linhares (XXX.657.821-XX); Luiz Felipe Cardoso Santos (XXX.836.217-XX); Maria Eugenia Gomes Lucas (XXX.437.487-XX); Miguel da Silva Rios (XXX.540.713-XX); Silvania Vieira de Melo (XXX.595.287-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.